Tribunal: STF
Processo: HC 243737
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Extensão dos efeitos de liberdade provisória concedida a corréu. Prova ilícita. Excesso de prazo para formação da culpa. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Iridan Rodrigues Pereira Junior contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 198.164/RJ (evento 14).



    O magistrado de primeiro grau decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006) (evento 6).



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto genérica e abstrata. Assevera estarem ausentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar. Sustenta a possibilidade de extensão dos efeitos da decisão que concedeu a liberdade provisória ao corréu. Alega nulidade das provas obtidas ante a violação de domicílio do corréu. Ressalta o excesso de prazo na formação da culpa. Requer, em medida liminar e no mérito, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL. APREENSÃO DE DROGA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.



    2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ.



    3. No caso, a segregação cautelar foi mantida pelo Tribunal estadual, como forma de garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, apreensão de 358,4g de cocaína, contexto fático que justifica a prisão cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Ademais, como consignado pelo Tribunal estadual, o recorrente estaria foragido e ostenta sete processos em andamento por tráfico ilícito de entorpecente, associação para o tráfico e por crime de furto, o que evidencia o risco de reiteração delitiva. Ausência de constrangimento ilegal. Julgados do STJ.



    4. Agravo regimental improvido.” 



    O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    Diante dos indícios de autoria e materialidade delitivas, o magistrado de primeiro grau decretou a constrição cautelar do paciente aos seguintes fundamentos: “(...). O denunciado Deivid foi flagrado na posse de 358,4g. (trezentos e cinquenta e oito gramas e quatro decigramas) de substância identificada como cocaína, conforme laudo acostado ao feito, havendo indícios de que os denunciados estariam associados com o fim de praticarem o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, o que será apurado após a instrução criminal. Contudo, não se pode olvidar os fortes indícios de autoria e materialidade, tendo denunciado Deivid afirmado que cumpria ordens do denunciado Iridan. Ademais, é certo que tamanha apreensão de drogas cuja comercialização que gera alto lucro pode acarretar retaliações e prejudicar a instrução criminal, sobretudo considerando os relatos de denúncias antigas envolvendo os acusados, o que deverá ser confirmado após análise do mérito. Entretanto, diante dos indícios de autoria e materialidade, embora a prisão seja medida excepcional, os requisitos da prisão preventiva se encontram presentes nesse momento, sendo certo que a prisão dos denunciados pode colocar em risco a ordem pública, bem como a instrução criminal e a aplicação da lei penal. Nessa toada, ressalto que os graves crimes em comento têm pena máxima cominada em abstrato muito superior a quatro anos, e que estão presentes o fumus comissi deliti e o periculum libertatis” (evento 6).



    Ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, o Juízo de Direito, além de ressaltar a manutenção dos motivos ensejadores da constrição cautelar, enfatizou que “o acusado é apontado como suposto chefe na realização da traficância, e possui diversas passagens pelo referido delito, de forma que é certo que sua liberdade, no presente caso, pode causar tumulto na apuração dos fatos. Ademais, o denunciado não foi encontrado pelo Oficial de Justiça, conforme documento 53241410, o que demonstra que já está criando obstáculos à instrução criminal” (evento 7).



    Ao manter a prisão preventiva, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “[n]o caso, como visto, a segregação cautelar foi mantida pelo Tribunal estadual, como forma de garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, apreensão de 358,4g de cocaína, contexto fático que evidencia uma periculosidade social para justificar a prisão cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. De fato, a gravidade concreta do crime, usada como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, deve ser aferida a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando a liberdade do agente para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal... Ademais, como consignado pelo Tribunal estadual, o recorrente estaria foragido e ostenta sete processos em andamento por violação por quatro crimes de tráfico ilícito de entorpecente, três crimes de associação para o tráfico e por crime de furto ” (destaquei). 



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.



    Além dos precedentes mencionados, destaco, ainda, os seguintes: "O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, o risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.” (HC 225.241-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.04.2023); “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta da ação criminosa ou demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo como desenvolveu a conduta delitiva” (HC 216.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022); “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, bem como pelo risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte” (HC 218.475-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.11.2022); “a circunstância de o paciente encontrar-se foragido desde a prática do crime (razões do recurso em sentido estrito do MP), em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Precedentes.” (HC 231.023-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.09.2023); “É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes.” (HC 234.240-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 07.12.2023). 



    Em relação às alegações pertinentes à extensão dos efeitos da decisão que concedeu liberdade provisória ao corréu, à nulidade das provas obtidas e ao excesso de prazo na formação da culpa, a Corte Superior destacou que “não foram debatidas no acórdão, o que inviabiliza o exame por esta Corte, por configurar indevida supressão de instância”.



    Ressalto que, assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária das referidas alegações defensivas. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse linha, os seguintes precedentes: HC 230.288-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06.10.2023; HC 218.704-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.10.2022; HC 213.084-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.6.2022; e HC 198.413-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.6.2021.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente